Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001454-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT (IMPETRADO), ANDERSON ALVES LIMA - CPF: 029.533.651-09 (PACIENTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PACIENTE PRESO PORTANDO 20,652 KG DE MACONHA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO
WRIT –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
– SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – ENUNCIADO 25 DO TJMT – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – INSUFICIÊNCIA

– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONDIÇÃO SUBALTERNA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A segregação cautelar, no caso, é pertinente para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada na expressiva quantidade do entorpecente apreendido (20,652 kg), além da apreensão de valores em moeda corrente e balança de precisão.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado com amparo artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, incisos I e IV, ambos do Código de Processo Penal, em favor de
Anderson Alves Lima
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 20 de janeiro de 2021 pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Inicialmente, o impetrante expõe que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, devendo ser revogada, uma vez que não se comprovou a necessidade da manutenção

da prisão do paciente, não sendo comprovado o risco de que em liberdade, atente contra a garantia da ordem pública.

Sustenta que o paciente não é o proprietário da droga.

Expõe que não restou devidamente demonstrado o
periculum libertatis
do beneficiário.

Ressalta ainda, que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, o que autorizaria a concessão da ordem liberatória.

Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares alternativas, sustentando que a prisão deve ser a
“ultima ratio”
.

Desse modo, requer, liminarmente, a revogação da custódia do paciente, com a revogação da prisão preventiva. Alternativamente, requer a determinação de medida cautelar diversa da prisão (Id. 74512981). Juntou documentos (Ids. 74512985 a 74512995).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 74948986), sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, vindo aos autos (Id. 75834959).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 76631980), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Prisão preventiva decretada – Suscitada desnecessidade da medida extrema – Improcedência – Paciente flagrado na posse de 25 (vinte e cinco) tabletes de maconha, pesando 20.652,9 kg, bem como uma balança de precisão e R$ 1.088,00 (mil e oitenta e oito reais) – Investigações policiais apontam que o paciente integra organização criminosa e gerencia o tráfico de drogas no seu bairro – Necessidade de resguardo da ordem pública – Medidas cautelares diversas não se revelam suficientes ao caso, tendo em vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente – Bons predicados pessoais, por si sós, não garantem ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade – Constrangimento ilegal inexistente –
Pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado
em benefício de
Anderson Alves Lima
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

A negativa de autoria sustentada pelo impetrante pode ser apreciada através de
habeas corpus
, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não participou do crime a ele imputado, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

Para a adequada análise da manutenção da prisão cautelar do paciente, transcreve-se a decisão que converteu a prisão em flagrante,
in verbis
:

“[...] O autuado Anderson Alves Lima encontra-se na hipótese autorizadora da decretação de prisão preventiva prevista no inciso I do artigo 313 do CPP, haja vista que o delito apurado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a
garantia da ordem pública
, haja vista a significativa quantidade do entorpecente apreendido em poder do autuado, sendo preso enquanto mantinha em depósito 25 (vinte e cinco) tabletes de maconha, conforme resultado do laudo pericial preliminar, com massa bruta de
20.652,9 Kg
(vinte quilogramas, seiscentos e cinquenta e dois gramas e nove decigramas), além de balança digital e dinheiro em espécie.

O entorpecente estava guardado dentro de um dos quartos da residência do autuado, que por sua vez confessou, em sede policial, ter buscado a substância no Bairro Alto da Glória e a levado até sua casa para guardar, mediante o recebimento da importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ressai a informação, ainda, no APF, que o autuado estaria distribuindo entorpecentes na região do Bairro Jardim América, em Sinop/MT e, segundo informações do setor de inteligência da Polícia Militar (A.R.I.), Anderson seria um dos “gerentes” do tráfico da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

[...]

Na hipótese, em que pese ser primário, os elementos colhidos pela autoridade policial apontam a gravidade concreta da conduta praticada pelo autuado, que estava mantendo em depósito exacerbada quantidade de entorpecentes, revelando que a medida extrema é necessária para a garantia da ordem pública (art. 312, do Código de Processo Penal).

Nessa linha de intelecção, aplicável ao caso concreto o Enunciado n. 25 do TJMT, com a seguinte redação: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Por tais motivos, se revelam, também, inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, pois o autuado, como supracitado, mantinha em depósito 25 (vinte e cinco) tabletes de maconha, além de dinheiro e petrechos utilizados para a mercancia de droga ilícita (v.g. balança digital), além de seu possível envolvimento com uma organização criminosa.

Posto isso, caracterizado o perigo na liberdade de locomoção do imputado, nociva à ordem pública (periculum libertatis),
acolho
o pleito do Ministério Público e
converto
a prisão flagrancial de
Anderson Alves Lima
em
prisão preventiva
. [...]”
(Id. 74512986)

Da análise da decisão acima, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão afigura-se em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A autoridade apontada como coatora prestou as seguintes informações:

“[...] Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Névio Pegoraro, OAB/MT 6.904-B, aos 02.02.2021, em favor do paciente
Anderson Alves Lima
, arguindo, em síntese, sofrer constrangimento ilegal por ato do Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, no qual a juíza substituta, em 21.01.2021, homologou e converteu a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva (APFD no 1000697-44.2021.8.11.0015).

Pois bem. Em que pesem as razões do impetrante, subsistem os fundamentos da decisão de conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

O réu foi preso em flagrante delito em 20.01.2021, trazendo consigo e mantendo em depósito
25 tabletes
(massa bruta total de
20.652,9g
) da substância entorpecente Cannabis Sativa L. – “maconha”. , sendo apreendidos, ainda, R$ 1.088,00 (um mil e oitenta e oito reais) em espécie e 01 (uma) balança de precisão.

Embora não ostente histórico criminal, o autuado foi preso flagrante com expressivas quantidade de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha” (20.652,9g), relevante quantia em dinheiro (R$ 1.088,00) e balança de precisão, circunstâncias essas, em princípio,
incompatíveis com a posse para consumo pessoal
. Segundo descrito no BOPM no 2021.18233, o acusado declarou informalmente aos policiais militares “a realização da venda de entorpecentes (...), pegou a droga do líder da Organização Criminosa

Comando Vermelho, o Pedro César de Jesus, vulgo „Azul. O suspeito disse ainda que é gerente do bairro Jardim América e trabalha distribuindo a droga que o „Azul manda para ele” [sic].

A conduta, equiparada a hedionda (art. 2o, caput, da Lei no 8.072/1990), constitui inequívoca perturbação à ordem pública e, na espécie, a gravidade concreta do delito justifica, por ora, a manutenção da segregação cautelar, porquanto outras medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes para resguardar a ordem pública.

Por derradeiro, informo à Vossa Excelência que já foi distribuído o respectivo Inquérito Policial (IP no 1001336-62.2021.8.11.0015), atualmente em carga com o Ministério Público. [...]”
(Id. 75834959)

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar, estando presentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ no 38/337-40).

Ademais, acerca da possibilidade da substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, constato que há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria –
fumus comissi delicti
, bem como, pela presença do
periculum libertatis
.

Ressai do édito prisional cautelar que a autoridade indigitada coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

A segregação do paciente está consubstanciada na garantia da ordem pública, baseada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido.

No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante enquanto mantinha em depósito 20,652 kg (vinte quilos, seiscentos e cinquenta e duas centigramas) de maconha, além de valores em moeda corrente e uma balança de precisão.

Conforme posicionamento adotado por este Sodalício, transcrevo o teor do Enunciado 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...] Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2.
Na hipótese, verifica-se que a decisão do Magistrado de primeiro grau e o acórdão recorrido demonstraram a necessidade da medida extrema, considerando, sobretudo, a grande quantidade de drogas apreendida - 5 tijolos de maconha, totalizando mais de 3kg da droga -, o que evidencia a gravidade exacerbada da conduta imputada, além do efetivo risco de reiteração delitiva, caso o acusado seja mantido em liberdade. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
3. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 631.978/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (negritou-se)

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.”
(Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...]. (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’
(Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Com efeito, as Leis Penal e Processual Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, devem ser interpretadas à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do estado de inocência que, nela insculpido, impede seja alguém considerado culpado antes de condenação criminal definitiva.

Não ofende esse princípio, no entanto, a prisão processual fundada no instituto da necessidade, isto é, estando presentes os pressupostos autorizadores, previstos no artigo 312 da Lei Processual Penal.

A presença de quaisquer destes pressupostos implica em conveniência de interesse público para a manutenção da prisão provisória. Aí reside o princípio da necessidade.

Assim, a gravidade concreta do crime ora praticado, consubstanciada na expressiva quantidade do entorpecente apreendido, é fundamento idôneo a manter a segregação do paciente, em vista da garantia da ordem pública.

É evidente que, uma vez verificada a necessidade de garantir a ordem pública, torna-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Anoto aresto do STJ:

[...] Revela-se indevida a aplicação das medidas cautelares etiquetadas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a custódia preventiva encontra-se amparada na gravidade efetiva do delito e na conseguinte repercussão social, em face do risco causado à ordem e à saúde pública. 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 490.833/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

Ainda, quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
“
Eventuais
condições
subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva
. Precedentes.”
(RHC 68.781/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).

Diante do exposto, não se verificando a ocorrência do propalado constrangimento ilegal
,
inexiste, portanto, aspectos aptos a serem objetivados neste
writ
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Anderson Alves Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021